Tribunal: TJES
Processo: 5020190-23.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020190-23.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RECORRIDO: JOSE VIEIRA DE LUCENA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5020190-23.2022.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: JOSE VIEIRA DE LUCENA e INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ILACEIA NOVAES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL A NOVA LEI. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Em síntese, informa o autor que estava enquadrado na referência 10 (dez) do registro de empregado da Prefeitura de Vila Velha e com a admissão da Lei Municipal n° 5.203/2011 não recebeu a correlata progressão em dobro.

Assim, pugna pela progressão vencimental em dobro por cada benefício auferido antes de 2011, bem como a incidência do correto padrão de vencimento e recebimento das diferenças financeiras retroativas.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, no sentido de condenar os requeridos a avançarem a parte autora em duas referências por nível, para fins de enquadramento, inserindo-o o autor no nível 15 da carreira atual, com a devida correção dos proventos de aposentadoria.

No mesmo sentido, condenou os requeridos ao pagamento de ocasionais diferenças relativas ao enquadramento e unificação equivocados, acrescidos de juros e correção monetária e, ainda, observado o prazo prescricional (17/08/2017).

O recorrente pugna pela decretação da prescrição integral do direito autoral, uma vez que o ato impugnado é datado de 2011. Quanto ao mérito, argumenta pela necessidade de requerimento prévio e preenchimento de requisitos específicos para concessão da progressão funcional, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O prazo prescricional para o direito autoral é de 5 (cinco) anos, conforme alegado pelo próprio recorrente. Contudo, o início do prazo é renovado anualmente, tendo em vista que a relação jurídica firmada entre as partes é de trato sucessivo.

Nesse sentido dispõe o enunciado 85 do Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo da Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”.

Deste modo, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal, e tendo sido a ação ajuizada em 17/08/2022, deve ser reconhecida a prescrição dos valores anteriores a 17/08/2017, conforme disposto na decisão recorrida.

Observo que a Lei nº 5203/2011 instituiu o plano de cargos, carreira e vencimentos do quadro técnico e administrativo do poder executivo do município de Vila Velha.

Em relação ao reenquadramento dos ocupantes de cargos públicos, dispõe o artigo 32:

Art. 32 Os atuais ocupantes dos cargos públicos do Município são enquadrados:

I - nos cargos definidos pelo Anexo IV, nos Grupos e Subgrupos definidos no Anexo I e na Tabela de Vencimentos constante do Anexo III, considerando o cargo ocupado na data da publicação desta Lei;

II - na referência 1 de sua tabela de vencimentos;

III - os servidores que no momento do enquadramento tiverem mais de 6 (seis) anos no cargo efetivo na Administração Municipal de Vila Velha serão enquadrados por tempo de serviço, da seguinte forma:

a) 6 anos até 11 anos, avançam 1 referência;

b) 12 anos a 17 anos, avançam 2 referências;

c) 18 anos a 23 anos, avançam 3 referências;

d) mais de 24 anos, avançam 4 referências.

IV - os servidores que no momento do enquadramento estiverem em nível diferente de I, ou seja, que já tinham obtido progressão pelo plano anterior, avançarão 02 (duas) referências por nível.

Parágrafo Único - O enquadramento será feito conforme os incisos acima ou o vencimento atual sendo maior, na Referência que corresponder ao vencimento imediatamente superior.

Assim sendo, com a entrada em vigor da Lei Municipal n° 5203/2011, o recorrente fica compelido a realizar o reenquadramento do recorrido ao novo plano de cargos e salários, conforme determina o princípio da legalidade.

O princípio da legalidade está previsto expressamente no artigo 37 da Constituição Federal, impondo a atuação administrativa nos exatos termos da previsão legal.

Destarte, na forma do inciso IV do artigo 32 do supracitado ato normativo, o recorrido deve avançar 02 (duas) classes/referências por nível no novo enquadramento da Lei.

Pelo exposto, devido o reenquadramento do recorrido em 2 (duas) referências por nível, alcançando o nível 15 (quinze) do atual plano de carreira, com a devida atualização dos proventos de aposentadoria.

No mesmo aspecto, correta a condenação dos requeridos ao pagamento de eventuais diferenças financeiras relativas ao novo enquadramento, observado o prazo prescricional de 17/08/2017.

Assim sendo, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 09 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 0
9 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)